Tribunal: STF
Processo: MS 27427
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DIPLOMATA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO POSTO DE CÔNSUL-GERAL EM LOCALIDADE NA QUAL POSSUÍA IMÓVEL PRÓPRIO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTA, DETERMINADA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR CONTA DE NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA SOBRE POSSÍVEIS DANOS AO ERÁRIO CAUSADOS PELO IMPETRANTE. LEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO TCU E DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O PAD TER SIDO ANULADO POR MOTIVO DE VÍCIO FORMAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.